Tribunal: TJDFT
Processo: 0725769-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA COM O GENITOR. CRIANÇA ATÍPICA. DIFICULDADE DE CONVIVÊNCIA COM A MADRASTA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPERATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da necessidade de dilação probatória a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento.
2. Nas situações a envolver o Direito de Família e interesse de menor, ao juízo é necessário proceder com intensa cautela. 2.1 Até que a dinâmica dos fatos, especialmente aqueles que envolvam indícios de maus-tratos, esteja devidamente esclarecida, e visando à preservação do melhor interesse da criança, bem como de sua integridade física e psicológica, é recomendável, em caráter cautelar, que a convivência da criança com o genitor seja limitada, se modo a evitar exposição à presença da madrasta. 2.2 Imperatividade de dilação probatória no caso.
3. Recurso conhecido e não provido.